Tribunal: TJDFT
Processo: 0715315-17.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI 5.190/2013. TÉCNICO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. REJULGAMENTO DA CAUSA POR IMPOSIÇÃO DO ART. 1.040, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Registre-se que o curso da ação, que trata sobre a implementação de reajuste salarial de servidor, previsto na Lei no 5.190/2013, estava suspenso e voltou a tramitar após julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 18/12/2019, aplicando-se a norma do art. 1.040, III, do CPC.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
3. Acórdão n. 1039392 desta turma em desacordo com a orientação do STF, no RE no 905.357, o que leva ao reexame e novo julgamento do recurso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC.
4. Inexistindo provas de que o reajuste previsto em Lei observou a dotação orçamentária e foi autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o mesmo não poderá ser implementado.
5. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.